Tribunal: TJES
Processo: 0031536-66.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031536-66.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: LEANDRO DE SOUZA SIQUEIRA
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TAXA ANUAL QUE SUPERA O DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL – SUFICIÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PURGAÇÃO DA MORA – INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA –
MENÇÃO EXPRESSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese o entendimento do julgador de origem, destaca-se que após a edição da Lei nº 10.931/2004, que alterou as disposições do DL nº 911/69, passou a ser aceita a dedução de matérias de cunho revisional no bojo da contestação, em sede de busca e apreensão, notadamente pela revogação do §2º do art. 3º, que anteriormente limitava as matérias de defesa à alegações de pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais. Precedentes.

2.
N
o que concerne à abusividade dos juros remuneratórios, é cediço a possibilidade de sua aplicação em patamar superior ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, uma vez que
o entendimento
do STJ
se consolidou
ao dispor que as limitações impostas pelo Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições bancárias,
conforme dispõe a Súmula 382.
Na hipótese
dos autos
, os percentuais de juros pactuados
não d
estoam da taxa média de mercado, razão pela qual
não se vislumbra a abusividade alegada pelo apelante.

3.

Quanto à capitalização dos juros, a divergência entre a fixação da taxa de juros anual supera o duodécuplo da taxa mensal, o que se mostra suficiente para que o consumidor tenha ciência da referida capitalização,
conforme
entendimento
fixado pela
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada segundo a sistemática dos recursos repetitivos.

4.

N
o tocante a alegada ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com correção monetária, vê-se dos autos, especificamente no Item 7 do contrato firmado, que não há sequer previsão da incidência da comissão de permanência em caso de inadimplemento por parte do devedor.
Com efeito, inexistindo a previsão dos referidos encargos, não há, igualmente, a abusividade alegada.

5.

No tocante à purgação da mora, jurisprudência da Segunda Seção do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas.
Nesses termos, tendo em vista a força vinculante do precedente citado (arts. 926,
caput
e 927, III do CPC/15), e em que pese a aplicação do CDC ao caso em tela, para que se configure a purgação da mora, deve-se proceder ao depósito das parcelas vencidas e vincendas do contrato com previsão de alienação fiduciária.

6.

E
mbora a gratuidade da justiça tenha sido concedida na própria sentença apelada, o capítulo concernente à condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais não fez expressa menção a tal benesse.
Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para fazer constar expressamente que a condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fica sujeita às regras dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC/15.

7.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEANDRO DE SOUZA SIQUEIRA contra a sentença digitalizada às fls. 69/71-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Fernando Antônio Lira Rangel, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 73/97 que: a) deve ser incluída na sentença a ressalva quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedida; b) são abusivas as cláusulas referentes à cobrança de juros remuneratórios, juros capitalizadas e cumulação de comissão de permanência e correção monetária; c) é válido o pedido de revisão das cláusulas abusivas feito em contestação; d) a purgação da mora deve passar pela análise da abusividade das cláusulas contratuais; e) a orientação de que purgação da mora enseja o depósito integral dos valores contratados, o que importaria na aquisição do bem objeto do contrato à vista, o que alteraria a natureza do contrato firmado; f) o contrato firmado é de adesão e reclama interpretação mais favorável ao consumidor.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta
LEANDRO DE SOUZA SIQUEIRA
contra a sentença digitalizada às fls. 69/71-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Fernando Antônio Lira Rangel, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 73/97 que:
a)
deve ser incluída na sentença a ressalva quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedida;
b)
são abusivas as cláusulas referentes à cobrança de juros remuneratórios, juros capitalizadas e cumulação de comissão de permanência e correção monetária;
c)
é válido o pedido de revisão das cláusulas abusivas feito em contestação;
d)
a purgação da mora deve passar pela análise da abusividade das cláusulas contratuais;
e)
a orientação de que purgação da mora enseja o depósito integral dos valores contratados, o que importaria na aquisição do bem objeto do contrato à vista, o que alteraria a natureza do contrato firmado;
f)
o contrato firmado é de adesão e reclama interpretação mais favorável ao consumidor.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende dos autos, a ora apelada ajuizou Ação objetivando a Busca e Apreensão do veículo Vectra Elegan MEC, ano/modelo: 2008, Placas MSE6060, Chassi no 9BGAB69W09B152734, Renavam 000981165435, alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de financiamento nº 2876141115, tornando-se possuidora e depositária do bem, haja vista o inadimplemento das parcelas a partir de 14/08/2016 e subsequentes, perfazendo um débito de R$ 13.812,24 (treze mil, oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavo).

Ao contestar a ação, o ora apelante alegou a abusividade da cobrança de juros capitalizados, da taxa média de juros remuneratórios, bem como a previsão de cumulação de comissão de permanência com correção monetária.

Em que pese o entendimento do julgador de origem, destaca-se que após a edição da Lei nº 10.931/2004, que alterou as disposições do DL nº 911/69, passou a ser aceita a dedução de matérias de cunho revisional no bojo da contestação, em sede de busca e apreensão, notadamente pela revogação do §2º do art. 3º, que anteriormente limitava as matérias de defesa à alegações de pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais.

A esse respeito, confira-se o entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser “possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro Ari Pargendler, Relator para Acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp: 1573729 SP 2015/0303190-8, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2016).

“
[...
]
esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que possível ao réu, em ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, discutir a legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária com o intuito de afastar a existência da mora.
(STJ - AREsp: 1979183 RJ 2021/0279054-4, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 22/02/2022).

“
[...]
O entendimento desta Corte é de que, “diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora,
que é requisito essencial da possessória” (AgRg no REsp n. 934.133/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/11/2014). (STJ - REsp: 1588033 MG 2016/0054278-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 19/12/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MORA – CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.).
2. “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) 3. Caso concreto em que em não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5009619-64.2023.8.08.0000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2023).

Nesses termos, possível a análise da abusividade das cláusulas contratuais alegadas em contestação.

Ademais, “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Por conseguinte, sendo demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios e capitalizados, é possível afastar a mora no contrato.

Especificamente no que concerne à abusividade dos juros remuneratórios, é cediço a possibilidade de sua aplicação em patamar superior ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, uma vez que o entendimento do STJ se consolidou ao dispor que as limitações impostas pelo Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições bancárias, conforme dispõe a Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, a Corte Cidadã, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Tal orientação encontra-se em consonância com o atual entendimento da Corte Cidadã no sentido de que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Na hipótese dos autos, os percentuais de juros pactuados – 1,98% ao mês e 26,45% ao ano (fl. 12) – não destoam da taxa média de mercado, a qual perfazia, em novembro de 2014 (época da celebração do contrato), 1,98% ao mês e 27,02% ao ano, razão pela qual não se vislumbra a abusividade alegada pelo apelante.

Quanto à capitalização dos juros, a divergência entre a fixação da taxa de juros anual (26,45%) supera o duodécuplo da taxa mensal (1,98%), o que se mostra suficiente para que o consumidor tenha ciência da referida capitalização, conforme entendimento fixado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada segundo a sistemática dos recursos repetitivos. (REsp 973827/RS, Rei. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Assim, nos termos da orientação advinda da Corte Superior, não se vislumbra a abusividade alegada, sendo lícita a capitalização dos juros estabelecida no contrato.

Ainda, no tocante a alegada ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com correção monetária, vê-se de fl. 16-v dos autos, especificamente no Item 7 do contrato firmado, que não há sequer previsão da incidência da comissão de permanência em caso de inadimplemento por parte do devedor.

Com efeito, inexistindo a previsão dos referidos encargos, não há, igualmente, a abusividade alegada.

No tocante à purgação da mora, jurisprudência da Segunda Seção do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas.

Nesses termos, tendo em vista a força vinculante do precedente citado (arts. 926,
caput
e 927, III do CPC/15), e em que pese a aplicação do CDC ao caso em tela, para que se configure a purgação da mora, deve-se proceder ao depósito das parcelas vencidas e vincendas do contrato com previsão de alienação fiduciária.

Por fim, verifica-se assistir razão ao apelante quanto a omissão da sentença em ressalvar a assistência judiciária gratuita concedida ao mesmo.

Embora a gratuidade da justiça tenha sido concedida na própria sentença apelada, o capítulo concernente à condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais não fez expressa menção a tal benesse.

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para fazer constar expressamente que a condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fica sujeita às regras dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para fazer constar na sentença apelada que a condenação do ora apelante deve observar o previsto nos
§§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC/15.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e ausência de contrarrazões recursais, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

*

V O T O

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
LEANDRO DE SOUZA SIQUEIRA
contra a sentença digitalizada às fls. 69/71-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Fernando Antônio Lira Rangel, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 73/97 que: a) deve ser incluída na sentença a ressalva quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedida; b) são abusivas as cláusulas referentes à cobrança de juros remuneratórios, juros capitalizadas e cumulação de comissão de permanência e correção monetária; c) é válido o pedido de revisão das cláusulas abusivas feito em contestação; d) a purgação da mora deve passar pela análise da abusividade das cláusulas contratuais; e) a orientação de que purgação da mora enseja o depósito integral dos valores contratados, o que importaria na aquisição do bem objeto do contrato à vista, o que alteraria a natureza do contrato firmado; f) o contrato firmado é de adesão e reclama interpretação mais favorável ao consumidor.

O nobre Desembargador Relator conheceu do recurso ora interposto e conferiu-lhe provimento para fazer constar na sentença apelada que a condenação do ora apelante deve observar o previsto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC/15.

Nada obstante, o Nobre Relator também majorou os honorários sucumbenciais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, levando em consideração “a complexidade da demanda e ausência de contrarrazões recursais, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelante”.

No tocante à análise dos pressupostos processuais e do mérito recursal, comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Entretanto, respeitosamente, abro parcial divergência tão somente em relação à majoração dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,"é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso
não conhecido integralmente
ou
desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo
"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba"
, ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Em decisão ainda mais recente, a Corte Superior decidiu, sob o rito dos dos recursos repetitivos, pela impossibilidade de majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.

A decisão do dia 09/11/2023 analisou três recursos como representativos da controvérsia cadastrada como Tema 1.059: os REsps 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553.

O colegiado acompanhou o voto do Relator, que sugeriu a seguinte tese:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação."

Em seu judicioso voto, o Relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, aduziu que, considerando que a regra do Diploma Processual Civil existe para penalizar o Recorrente que se vale da impugnação tão somente para ampliar o tempo de duração do processo, não há razão para aplicar tal penalidade na situações em que o julgamento do recurso lhe tenha trazido algum proveito.

In casu,
o voto do eminente Relator está conhecendo do recurso e conferindo parcial provimento, de modo que não vislumbro a aplicação do art. 85 § 11 do CPC, sendo a hipótese em que o recurso ora interposto, de fato, trouxe algum proveito para a parte Recorrente.

Nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, ao passo que entendo oportuno trazer à baila a questão atinente ao Tema 1.059 do STJ.

Diante de todo o veiculado, e considerando o Tema 1.059 do STJ, pedindo vênia ao preclaro Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza,
DIVIRJO do voto condutor tão somente para

afastar a aplicação do art. 85 § 11 do CPC, considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, reformulo meu voto para acompanhar o voto da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator com a reformulação de voto para acompanhar a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

*

jrp*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0031536-66.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LEANDRO DE SOUZA SIQUEIRA

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ADMILSON MARTINS BELCHIOR - ES4209-A

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665-A

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta
LEANDRO DE SOUZA SIQUEIRA
contra a sentença digitalizada às fls. 69/71-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Fernando Antônio Lira Rangel, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 73/97 que:
a)
deve ser incluída na sentença a ressalva quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedida;
b)
são abusivas as cláusulas referentes à cobrança de juros remuneratórios, juros capitalizadas e cumulação de comissão de permanência e correção monetária;
c)
é válido o pedido de revisão das cláusulas abusivas feito em contestação;
d)
a purgação da mora deve passar pela análise da abusividade das cláusulas contratuais;
e)
a orientação de que purgação da mora enseja o depósito integral dos valores contratados, o que importaria na aquisição do bem objeto do contrato à vista, o que alteraria a natureza do contrato firmado;
f)
o contrato firmado é de adesão e reclama interpretação mais favorável ao consumidor.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Ao que se depreende dos autos, a ora apelada ajuizou Ação objetivando a Busca e Apreensão do veículo Vectra Elegan MEC, ano/modelo: 2008, Placas MSE6060, Chassi no 9BGAB69W09B152734, Renavam 000981165435, alienado fiduciariamente em garantia ao contrato de financiamento nº 2876141115, tornando-se possuidora e depositária do bem, haja vista o inadimplemento das parcelas a partir de 14/08/2016 e subsequentes, perfazendo um débito de R$ 13.812,24 (treze mil, oitocentos e doze reais e vinte e quatro centavo).

Ao contestar a ação, o ora apelante alegou a abusividade da cobrança de juros capitalizados, da taxa média de juros remuneratórios, bem como a previsão de cumulação de comissão de permanência com correção monetária.

Em que pese o entendimento do julgador de origem, destaca-se que após a edição da Lei nº 10.931/2004, que alterou as disposições do DL nº 911/69, passou a ser aceita a dedução de matérias de cunho revisional no bojo da contestação, em sede de busca e apreensão, notadamente pela revogação do §2º do art. 3º, que anteriormente limitava as matérias de defesa à alegações de pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais.

A esse respeito, confira-se o entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser “possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro Ari Pargendler, Relator para Acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no REsp: 1573729 SP 2015/0303190-8, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2016).

“
[...
]
esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que possível ao réu, em ação de busca e apreensão, como matéria de defesa, discutir a legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária com o intuito de afastar a existência da mora.
(STJ - AREsp: 1979183 RJ 2021/0279054-4, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 22/02/2022).

“
[...]
O entendimento desta Corte é de que, “diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora,
que é requisito essencial da possessória” (AgRg no REsp n. 934.133/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/11/2014). (STJ - REsp: 1588033 MG 2016/0054278-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 19/12/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MORA – CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o “entendimento afirmando ser possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão” (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.).
2. “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) 3. Caso concreto em que em não restou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
Agravo de Instrumento
, 5009619-64.2023.8.08.0000, Relator:
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, Órgão julgador:
4ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
31/10/2023
).

Nesses termos, possível a análise da abusividade das cláusulas contratuais alegadas em contestação.

Ademais,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
(AgInt no AREsp n. 1.074.010/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).

Por conseguinte, sendo demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios e capitalizados, é possível afastar a mora no contrato.

Especificamente no que concerne à abusividade dos juros remuneratórios, é cediço a possibilidade de sua aplicação em patamar superior ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, uma vez que
o entendimento
do STJ
se consolidou
ao dispor que as limitações impostas pelo Decreto n° 22.626/33 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas pelas instituições bancárias,
conforme dispõe a Súmula 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

Ademais, a Corte Cidadã, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Tal orientação encontra-se em consonância com o atual entendimento da Corte Cidadã no sentido de que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Na hipótese
dos autos
, os percentuais de juros pactuados –
1,98% ao mês e 26,45% ao ano (fl. 12) – não d
estoam da taxa média de mercado, a qual perfazia, em
novembro de 2014
(época da celebração do contrato),
1,98% ao mês e 27,02% ao ano
, razão pela qual
não se vislumbra a abusividade alegada pelo apelante.

Quanto à capitalização dos juros, a divergência entre a fixação da taxa de juros anual (26,45%) supera o duodécuplo da taxa mensal (1,98%), o que se mostra suficiente para que o consumidor tenha ciência da referida capitalização, conforme entendimento fixado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada segundo a sistemática dos recursos repetitivos. (REsp 973827/RS, Rei. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Assim, nos termos da orientação advinda da Corte Superior, não se vislumbra a abusividade alegada, sendo lícita a capitalização dos juros estabelecida no contrato.

Ainda, no tocante a alegada ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com correção monetária, vê-se de fl. 16-v dos autos, especificamente no Item 7 do contrato firmado, que não há sequer previsão da incidência da comissão de permanência em caso de inadimplemento por parte do devedor.

Com efeito, inexistindo a previsão dos referidos encargos, não há, igualmente, a abusividade alegada.

No tocante à purgação da mora, jurisprudência da Segunda Seção do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, das parcelas vencidas e vincendas.

Nesses termos, tendo em vista a força vinculante do precedente citado (arts. 926,
caput
e 927, III do CPC/15), e em que pese a aplicação do CDC ao caso em tela, para que se configure a purgação da mora, deve-se proceder ao depósito das parcelas vencidas e vincendas do contrato com previsão de alienação fiduciária.

Por fim, verifica-se assistir razão ao apelante quanto a omissão da sentença em ressalvar a assistência judiciária gratuita concedida ao mesmo.

Embora a gratuidade da justiça tenha sido concedida na própria sentença apelada, o capítulo concernente à condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais não fez expressa menção a tal benesse.

Nesses termos, merece reforma a sentença apelada para fazer constar expressamente que a condenação do ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fica sujeita às regras dos §§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para fazer constar na sentença apelada que a condenação do ora apelante deve observar o previsto nos
§§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC/15.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e ausência de contrarrazões recursais, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
LEANDRO DE SOUZA SIQUEIRA
contra a sentença digitalizada às fls. 69/71-v, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Fernando Antônio Lira Rangel, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 73/97 que: a) deve ser incluída na sentença a ressalva quanto ao benefício da gratuidade da justiça concedida; b) são abusivas as cláusulas referentes à cobrança de juros remuneratórios, juros capitalizadas e cumulação de comissão de permanência e correção monetária; c) é válido o pedido de revisão das cláusulas abusivas feito em contestação; d) a purgação da mora deve passar pela análise da abusividade das cláusulas contratuais; e) a orientação de que purgação da mora enseja o depósito integral dos valores contratados, o que importaria na aquisição do bem objeto do contrato à vista, o que alteraria a natureza do contrato firmado; f) o contrato firmado é de adesão e reclama interpretação mais favorável ao consumidor.

O nobre Desembargador Relator conheceu do recurso ora interposto e conferiu-lhe provimento para fazer constar na sentença apelada que a condenação do ora apelante deve observar o previsto nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 98 do CPC/15.

Nada obstante, o Nobre Relator também majorou os honorários sucumbenciais para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, levando em consideração “a complexidade da demanda e ausência de contrarrazões recursais, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao apelante”.

No tocante à análise dos pressupostos processuais e do mérito recursal, comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Entretanto, abro parcial divergência tão somente em relação à majoração dos honorários sucumbenciais.

Isso porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,"é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso
não conhecido integralmente
ou
desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo
"dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba"
, ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Em decisão ainda mais recente, a Corte Superior decidiu, sob o rito dos dos recursos repetitivos, pela impossibilidade de majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação.

A decisão do dia 09/11/2023 analisou três recursos como representativos da controvérsia cadastrada como Tema 1.059: os REsps 1.864.633, 1.865.223 e 1.865.553.

O colegiado acompanhou o voto do Relator, que sugeriu a seguinte tese:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação."

Em seu judicioso voto, o Relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, aduziu que, considerando que a regra do Diploma Processual Civil existe para penalizar o Recorrente que se vale da impugnação tão somente para ampliar o tempo de duração do processo, não há razão para aplicar tal penalidade na situações em que o julgamento do recurso lhe tenha trazido algum proveito.

In casu,
o voto do eminente Relator está conhecendo do recurso e conferindo parcial provimento, de modo que não vislumbro a aplicação do art. 85 § 11 do CPC, sendo a hipótese em que o recurso ora interposto, de fato, trouxe algum proveito para a parte Recorrente.

Nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, ao passo que entendo oportuno trazer à baila a questão atinente ao Tema 1.059 do STJ.

Diante de todo o veiculado, e considerando o Tema 1.059 do STJ, pedindo vênia ao preclaro Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza,
DIVIRJO do voto condutor tão somente para

afastar a aplicação do art. 85 § 11 do CPC, considerando o parcial provimento do recurso.

É como voto.